Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010279-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), GERALDO F FIDELIS NETO (IMPETRADO), RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 707.934.171-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 707.934.171-04 (PACIENTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010279-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO A 12 ANOS, 3 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO – RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PORTADOR DE ASMA –INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR – TRATAMENTO ADEQUADO PRESTADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apesar de comprovado que o paciente sofre de asma, e não obstante as notícias veiculadas dando conta de que esta doença pode desenvolver sintomas mais graves de COVID-19, não se pode falar em imposição de regime de prisão domiciliar, se não consta dos autos nenhum indicativo concreto a comprovar a imprescindibilidade da medida postulada.

O isolamento dos presos também é uma das maneiras de se evitar a proliferação da pandemia, porquanto estão afastados do convívio social.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010279-50.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Railton Ferreira de Amorim, em favor de Rodrigues Batista da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente possui duas condenações, e que o requisito objetivo para progressão de regime ocorrerá em 9/9/2020, ou seja, daqui há quatro meses.

Sustenta que o paciente é asmático, com uso permanente de medicamento e de “bombinha”, pertencente ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19.

Argumenta que a autoridade coatora indeferiu seu pleito de prisão domiciliar, ou de progressão antecipada.

Justifica que a alegação de que na unidade prisional não possui nenhum caso de infecção pelo novo coronavírus é descabida, haja vista que um reeducando faleceu por ter problemas de asma.

Pondera que sua esposa não pode entrar no estabelecimento para levar seus medicamentos, e a penitenciária não possui o tratamento adequado.

Invoca a aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ, que estabelece a possibilidade de prisão domiciliar aos reeducandos que integram o grupo de risco, como é o caso do paciente.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a colocação em regime domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opinou pela denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010279-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de o impetrante asseverar em duas oportunidades que o paciente é hipertenso e diabético, ressai dos autos que, na verdade, ele é portador de asma crônica.

Conquanto pacientes com asma e outras condições respiratórias possuam maior risco de desenvolver complicações caso sejam infectados pelo novo coronavírus
[1]
, há estudos que apontam em sentido diametralmente oposto, isto é, de que a aludida doença não está entre os principais fatores de risco para a infecção do COVID-19
[2]
.

Conforme bem salientado pela autoridade coatora na decisão que rechaçou o pedido de prisão domiciliar, o paciente conta
36 anos de idade
e apesar de ser, de fato, portador de doença respiratória, consignou que “
a Direção da unidade prisional apresentou prontuário médico do apenado d ́onde emerge que ele
não é portador de doença considerada grave
,
que não possa ser tratada no interior da unidade
,
pois,

está sendo disponibilizado o tratamento para a doença do sentenciado (asma)
,
já que este ocorre por meio de ingestão e uso de medicamentos
”.

Destaque-se, também, que em 28/4/2020 foi realizada avaliação no recuperando, não apresentando nenhuma queixa, demonstrando, a toda a evidência, que sua saúde não está desassistida.

Vale destacar que o paciente já foi beneficiado com a progressão de regime anteriormente. Entretanto, envolveu-se em nova prática criminosa enquanto solto.

A alegação do impetrante de que presos estão sendo colocados em liberdade, não assegura ao paciente, de
per si
, o direito subjetivo à colocação em regime domiciliar.

Como bem salientou a autoridade coatora, “
cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade”.

Nessa ordem de ideias, a doença do reeducando, isoladamente, sem qualquer indicativo concreto a comprovar a imprescindibilidade de imposição do regime domiciliar, não justifica a concessão da ordem postulada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
RODRIGUES BATISTA DA SILVA
mantendo-se incólume a decisão proferida pela autoridade coatora.

É como voto.

[1]

https://drauziovarella.uol.com.br/coronavirus/coronavirus-pessoas-com-asma-tem-maior-risco-de-complicacoes/

[2]

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/04/estudos-sugerem-que-asma-nao-esta-entre-fatores-de-risco-para-covid-19.html

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020